Tribunal: TJBA
Processo: 8001350-33.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001350-33.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS RAFAEL LEITE NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROLE JURISDICIONAL DE QUESTÕES DE PROVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ERRO GROSSEIRO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação das Questões nº 04 e 09 da prova objetiva de Língua Portuguesa do Concurso Público para o cargo de Enfermeiro do Município de Brumado (Edital nº 002/2023), sob a alegação de erro grosseiro na elaboração dos quesitos e nos gabaritos oficiais definitivos, mantendo-se apenas a anulação da Questão nº 03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a anulação judicial das Questões nº 04 e 09 do concurso público, sob o fundamento de erro grosseiro ou ilegalidade nos gabaritos; (ii) estabelecer se a atuação da banca examinadora, ao adotar critérios técnicos e interpretativos em Língua Portuguesa, extrapolou os limites da discricionariedade administrativa, autorizando a intervenção do Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre atos de bancas examinadoras em concursos públicos é excepcional e se limita à verificação de ilegalidade, inconstitucionalidade, violação ao edital ou erro grosseiro, sendo vedada a substituição do mérito administrativo técnico pelo Judiciário, conforme tese firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

A existência de fundamentação técnica razoável apresentada pela banca examinadora para a manutenção dos gabaritos afasta a caracterização de erro grosseiro ou teratológico, ainda que haja divergência interpretativa ou doutrinária.

A definição de sinonímia contextual, como na Questão nº 04, insere-se na autonomia didático-científica da banca examinadora, não cabendo ao Judiciário eleger a melhor opção semântica entre alternativas plausíveis.

A adoção do pretérito imperfeito do indicativo como critério para identificação de ação habitual ou durativa, na Questão nº 09, encontra respaldo em conceitos gramaticais clássicos, não configurando ilegalidade ou inconsistência técnica.

Parecer técnico particular apresentado pelos candidatos não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, quando não demonstra vício flagrante ou afronta direta às normas editalícias.

A reforma da sentença para anular as questões impugnadas implicaria indevida substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, em afronta ao princípio da separação dos poderes e à segurança jurídica dos certames públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intervenção do Poder Judiciário em questões de concurso público é excepcional e somente se justifica diante de ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro evidente.

Divergência interpretativa ou doutrinária em matéria técnica não autoriza a anulação judicial de questões de prova.

A autonomia técnico-científica da banca examinadora deve ser preservada quando os critérios adotados possuem fundamentação razoável e compatível com o edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.10.2011; STJ, AgRg no Ag nº 1.384.568/RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, j. 23.08.2011; STJ, AgInt no RMS nº 72.681/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 24.06.2024; TJBA, Apelação nº 8048970-71.2023.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2025.

ACÓRDÃ
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001350-33.2024.8.05.0032
, tendo como parte Apelante
CLOVIS RAFAEL LEITE NETO, FERNANDA BRITTO DOS SANTOS e ISADORA REIS MORAIS
e Apelad
os

MUNICÍPIO DE BRUMADO e GAZZINELLI CONSULTORIA TÉCNICA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA